Tribunal: STF
Processo: HC 200810
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ana Lucia Pinto Franca, apontando como autoridade coatora o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 659.465/MG.
    Os impetrantes anotam ser o caso de mitigação do verbete nº 691 da Súmula do Supremo.
    Dizem que a paciente está presa preventivamente, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 211(ocultação de destruição de cadáver) e 212(vilipêndio à cadáver), ambos do Código Penal. 
    Sustentam, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente.
    Asseveram a presença de condições favoráveis, vale dizer, idade(60 anos) primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Nesse contexto, defendem a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.
    Destacam a necessidade de revisão da prisão preventiva do paciente, dizendo-a portadora de comorbidades, a potencializar o risco de contaminação por Covid-19.
    Afirmam não realizada audiência de custódia.
    Requerem:
    “a) seja concedida, LIMINARMENTE, a presente ordem de Habeas Corpus para que reconhecendo a ausência de fundamentação fática apta para a manutenção da prisão preventiva da Paciente, determine a revogação da constrição, com a consequente expedição do alvará de soltura; alternativamente, e ainda em caráter liminar, a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas diversas a prisão, como a sua conversão em domiciliar. 
    b) Alternativamente, requer medidas alternativas à prisão.  c)Alternativamente, requer seja determinada prisão domiciliar. 
    d)No MÉRITO, requer seja confirmada a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem em definitivo, para revogar a prisão temporária imposta a Paciente, alternativamente, medidas outras à prisão”. 
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 659.465/MG. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão da impetrante. 
    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, tendo em vista haver-se demonstrado que a paciente juntamente com outros acusados “teria, supostamente, ocultado, vilipendiado e destruído o corpo da vítima, queimando-o dentro de um tambor. Ainda, com o fim de não despertar suspeitas, os acusados teriam jogado o corpo da vítima dentro de um tambor, com pedaços de carne, linguiça e temperos de comida, enquanto o cadáver era queimado” (Doc. 14).
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 
    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)
    Cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação da paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente